Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020920-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEOMIR SANTOS ARAUJO - CPF: 934.370.481-04 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SELMA CAFE DE FREITAS - CPF: 775.576.891-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DANO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA POR HIPOSSUFICIÊNCIA –
ISENÇÃO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – RENDA DECLARADA E MORADIA PRÓPRIA – REDUÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR A FIANÇA.

“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(TJMT, HC no 163906/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020920-63.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): UBIRAJARA VICENTE LUCA –DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): CLEOMIR SANTOS ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEOMIR SANTOS ARAÚJO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE- 1o Grau NU 1011242-98.2021.8.11.0040), que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), pelo cometimento, em tese, de dano - art. 163,
caput
, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal, em razão da hipossuficiência do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja dispensada a fiança (ID 109955486), com documentos (ID 109955487).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (ID 109939994).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, por entender que a “
redução do valor da fiança, em 2/3 (dois terços), [...], encontra-se razoável e apropriado às condições financeiras do paciente
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 112437451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 109939994), foi reduzido, pelo i. Des.Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário, o valor arbitrado a título de fiança, nos seguintes termos:

“[...] Deveras, a teor do disposto no artigo 325, §1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa do sucedâneo da prisão (fiança).

Entretanto, conforme estabelece o artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal, a depender do caso concreto, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços).

Como é de trivial sabença, o valor para o pagamento da cautelar pecuniária deve ser arbitrado levando em consideração os caracteres pessoais do pretenso beneficiário, a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal.[...].

Na hipótese, a natureza da infração penal e o contexto em que foi praticada, além disso, o fato de o paciente afirmar à autoridade policial que possui rendimento mensal médio no importe de R$3.000,00 (três mil reais) e reside em moradia própria, demonstram que este não é o caso de dispensa pura e simples da fiança, porquanto não se trata de acautelado miserável, sendo de rigor, contudo, a diminuição do valor da medida acautelatória de natureza pecuniária, de resto, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira.

Ademais, é de bom alvitre ponderar que o paciente está segregado há aproximadamente 24h, e assim permanece mesmo depois de arbitrada a cautelar pecuniária, experimentando as agruras de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu status libertatis, não o fez por absoluta impossibilidade.

À luz das aludidas circunstâncias, faz-se premente a manutenção da medida alternativa imposta pelo MM. Juiz Plantonista, contudo, reduzindo-se em 2/3 (dois terços) o valor da fiança a ser paga pelo paciente, de modo que segue reajustada para R$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).”

Em reforço, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(HC no 163906/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.1.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a redução da fiança em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022